Tribunal: TJSP
Processo: 1088671-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Litisconsórcio. 50 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia.

Ementa:
Litisconsórcio. 50 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário. Os autores (recorrentes) adquiriram direitos contratuais fora do período citado e por portaria diversa (86 ou 1361) e PCT. Não possuem direitos, tal como declarado pelo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

NÃO PROVIMENTO.